Tribunal: TJDFT
Processo: 0717027-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Civil. Processual Civil. Dissolução de união estável. Alimentos. valor.

1.- A fixação do percentual de dez por cento sobre os rendimentos do réu, a título de alimentos provisórios, em ação de dissolução de união estável, não onera a quem os presta e atende minimamente a sobrevivência de quem os recebe.

2.- Recurso desprovido